Tribunal: CARF
Processo: 15504.013704/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013704/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
LIOE SHANG LIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013704/2010-29
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/33):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2006, Ano Calendário 2005, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 632,50, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até julho de 2010, totalizando R$ 1.403,13.
De acordo com a autoridade lançadora foi glosado o valor de R$ 2.300,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas/odontológicas, referente aos
pagamentos efetuados a Marcele Moura Neves (dentista) – CPF 419.792.306-68,
pela não comprovação do efetivo pagamento.
Esclarece que, de acordo com o artigo 73 do decreto no 3.000/99, as deduções
exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora,
acrescentando, com base no acórdão CSRF/01 1.458/92, DOU 19/01/95, que o
abatimento pleiteado com base em despesas médicas/odontológicas não se dá com a
simples disponibilidade de recibos, sem vinculação do efetivo pagamento.
Informa que o contribuinte foi intimado a apresentar cópias dos cheques nominais
microfilmados ou, no caso de pagamento em espécie, extratos bancários com
compatibilidade de datas e valores, relativamente aos serviços prestados pela
profissional supramencionada. Entretanto, diz que o sujeito passivo não fez prova dos
pagamentos declarados, argumentando que tais pagamentos foram efetuados em
espécie. Não apresentou cópia de cheque microfilmado nem extrato bancário.
O contribuinte teve ciência do lançamento apresentando a impugnação de fls. 01/05, em
09/08/2010, alegando, de início, tempestividade da defesa.
Em seguida, diz que, intimado a apresentar documentos para comprovar os efetivos
pagamentos feitos à Marcela Moura Neves, atendeu prontamente a intimação.
Informou haver efetuado o pagamento em dinheiro e apresentou os originais dos
recibos informando, na oportunidade, a existência de numerário em caixa para
satisfazer em dinheiro o pagamento desta despesa.
Discorda, portanto, da alegação constante da Notificação de que o contribuinte não fez
prova dos efetivos pagamentos declarados pois os recibos, sem nenhuma rasura, foram
recebidos pelo órgão fazendário a profissional em questão não nega o recebimento.
Salienta que o recibo é prova legal de pagamento e bastante para comprovar a realização
da despesa dedutível. Outro meio de prova somente deve ser exigido quando não existir
o recibo ou for ele questionado por quem o firmou. Somente na falta do recibo poderá o
pagamento ser comprovado mediante indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, como exige a Lei n° 9.250/95 (artigo 8°, § 2°, inciso III).
O pagamento foi efetuado em dinheiro não em cheque e, segundo o artigo 320 do
Código Civil, a comprovação do pagamento se faz mediante recibo emitido pelo credor.
Registra que não tem o hábito de pagar suas contas com cheque informando que na
coluna “Bens”, na Declaração de Ajuste Anual, consta o valor de R$ 30.000,00 de
dinheiro em caixa.
Alega que, em conformidade com Decisão da 6a Câmara do Conselho de Contribuintes,
a não aceitação dos recibos, sem quaisquer rasuras ou sinais de adulteração é arbitrária.
Requer a anulação do lançamento tributário ora impugnado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA MANTIDA.
Tendo sido a falta de comprovação do efetivo pagamento uma das razões que
motivaram a glosa das despesas médicas, não há justificativa para o restabelecimento
dessas despesas sem que haja tal comprovação.
As Despesas Médicas somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação
dos serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão, em 21/03/2012 (fls. 38/39), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 20/04/2012, recurso voluntário (fls. 40/48), insurgindo-se
contra a manutenção da glosa da despesa odontológica declarada e encorando no valor probante
dos recibos apresentados, alegando, em apertada síntese, que os aludidos recibos estão em
conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis a comprovar a despesa realizada e paga
em dinheiro, portanto idôneos. Requer, ao final, a insubsistência do crédito tributário, com o
cancelamento do lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/50.
Em 23/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
juntada aos autos o termo de intimação fiscal, bem como a resposta e todos os documentos
apresentados pelo contribuinte (fls. 52/55), cuja diligência restou inviabilizada, uma vez que os
documentos solicitados não foram encontrados no arquivo local da DRF-BHE, nos armários da
equipe de Malha Fiscal e das equipes de fiscalização, nem no arquivo geral da SRA/ME-MG
(fls. 57).
Em 04/10/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 60), sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa odontológica declarada:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Marcele Moura Neves,
no valor de R$ 2.300,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2006.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/33), e atendo-se às informações contidas
no auto de infração (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para a dedução pleiteada, sem, contudo, justificar ou
demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela
prestadora de serviços contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, situação que, ao meu sentir, se
robusteceria diante da informação lançada na DAA/2006 de ter possuído “Dinheiro em espécie -
Brasil - situação em 31/12/2004 e 31/12/2005” - R$ 35.000,00 e 30.000,00”, constituindo tal
informe, aliado à declaração da profissional, em indício de prova consistente de disponibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

financeira com lastro para arcar com a despesa realizada – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa e reconheço
a subsistência do crédito tributário exigido.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original